Tribunal: TJDFT
Processo: 0728476-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECOLHIMENTO DEPOIS DA SENTENÇA. PRECLUSÃO.
I. Se o autor, intimado na pessoa de seu advogado, deixa de realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, 485, inciso I e 801 do Código de Processo Civil.
II. Não se tratando de extinção do processo abandono da causa, descabe cogitar da intimação pessoal de que cuida o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Não infirma a extinção do processo o recolhimento das custas e despesas de ingresso depois da prolação da sentença, haja vista o óbice preclusivo do artigo 223 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.